Tribunal: TJBA
Processo: 8005653-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005653-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E CESSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. PROGRAMA HABITACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO (PHSP). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES DO TJBA. 1. Não configura relação de consumo a avença firmada entre servidor público estadual e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, no âmbito do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP), por tratar-se de política pública estadual, sem fins lucrativos e fora do mercado concorrencial. A CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, atua como gestora de recursos públicos voltados à promoção da habitação, não se enquadrando no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Aplicação da teoria finalista para afastar o conceito de consumidor (art. 2º do CDC), inexistindo a vulnerabilidade típica protegida pela legislação consumerista. Reconhecimento da competência do juízo cível comum, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Precedentes do TJBA Conflito julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8005653-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no Conflito de Competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.